Tribunal: TJMT
Processo: 1003921-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Vistos, etc.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer PJE no 1000241-61.2021.8.11.0026, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que a agravante cumpra integralmente os procedimentos médicos requeridos e materiais necessários para o procedimento cirúrgico já autorizado pela Requerida.
Sustenta a agravante, em resumo, que (i) é portador de espondilolsitese de L4L5 5S1 e sofre com dores intensas lombociáticas e com forte irradiação para membros inferiores; (ii) o médico responsável por seu tratamento solicitou a realização de alguns procedimentos e materiais necessários para a realização; (iii) além de dois procedimentos, alguns materiais foram negados empresa agravada; (iv) vem sofrendo com incessantes dores lombociáticas (sem qualquer alivio), o que tem prejudicado sua saúde e qualidade de vida; (v) os itens de segurança negados são necessários para a realização dos procedimentos; (vi) nos casos de urgência ou emergência, ressalte-se a existência da resolução no 319 da Agência Nacional de Saúde; (vii) a Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência e saúde, determina a obrigatoriedade a cobertura do atendimento nos casos de emergência; (viii) a parte ré autorizou o procedimento cirúrgico, contudo negou o fornecimento do material solicitado pelo médico assistente; (ix) a escolha do material para o procedimento cirúrgico cabe ao médico incumbido de sua realização; (x) a negativa da ré frustra o próprio objetivo da contratação interpartes e, ainda, viola as regras protetivas do CDC.
Pede pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal (efeito ativo), a fim de compelir a parte agravada a providenciar o imediato fornecimento dos seguintes tratamentos e materiais: a) Espondilolistese – Tratamento cirúrgico; b) Osteotomia de Coluna Vertebral – Tratamento cirúrgico; c) Broca Diamantada 4,00X100,0MM 13.5.0540.100E; d) kit Monitorização – NS PNM 0.8/90; e) Selante Dural Duraseal 202010; f) Broca Perfuração óssea posterior inserção placa e parafuso 115X2.2MM.BP115R (2.2) 736120700 e g) Conector de Haste Zodiac M 5,5MM 11 2053 , além dos que já haviam sido autorizados, sob pena de bloqueio de valore ou outras medidas que se fizerem necessárias.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
No caso, verifica-se a probabilidade do direito da agravada, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão. A negativa do fornecimento do material para o tratamento requerido pela agravada viola não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da Carta Magna.
Observa-se que o agravante é portador deespondilose avançada em coluna lombar, com hipertrofia óssea e pseudoabaulamento em 64L5, que somada com listese ístmica grau I de L64L5, promove estenose severa de neurofarames e radiculoptia, sendo que os materiais indicados e requerido para a realização dos procedimentos cirúrgicos, são os mais indicados para suprir suas necessidades (ID 79066967), sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde da paciente, caso o material não seja disponibilizado e a cirurgia realizada.
Assim, em sede de cognição sumária, restou demonstrada nos autos a efetiva necessidade do tratamento postulado pelo agravante, com os materiais solicitados, sem os quais a cirurgia não seria realizada da maneira mais segura para a vida da paciente, ora Agravante.
Noutro giro, ainda que os materiais não estejam regulamentado pela ANS, não se mostra razoável aceitar interpretação literal da norma, prejudicial á requerente, égide do artigo 47, do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido:
“EMENTA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO DE LIMINAR - RADICULOPATIA LOMBAR - HÉRNIA DE DISCO FORAMINAL - PATOLOGIA EM EVOLUÇÃO - URGÊNCIA E GRAVIDADE - DEMONSTRAÇÃO - NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS - IMPOSSIBILIDADE - PROCEDIMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA - APLICAÇÃO DO CDC - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO.
Já é assente o entendimento jurisprudencial de que merece temperamento a aplicação de cláusula contratual de PLANO de SAÚDE, se a situação revelar circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência ou emergência, decorrente de doença grave.
Se o procedimento neurocirúrgico com discectomia endoscópica indicado por especialista possui cobertura obrigatória pelo rol de procedimentos da ANS, indevida a recusa da operadora do PLANO de SAÚDE em custear os MATERIAIS e equipamentos necessários ao ato cirúrgico, mormente se dos laudos e relatórios médicos evidencia-se que a agravante é portadora de patologia grave (radioculopatia LOMBAR - doença degenerativa incapacitante) que apresenta-se em evolução, inclusive comprometendo sua mobilidade. Assim, há que ser deferida a tutela antecipada se demonstrada a gravidade e urgência para que a requerida seja compelida a custear os equipamentos e MATERIAISnecessários ao procedimento cirúrgico pretendido pela autora.” (N.U 0025586-03.2016.8.11.0000, AI 25586/2016, DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/08/2016, Publicado no DJE 22/08/2016)
Com essas considerações, DEFIRO A LIMINAR vindicada a fim de determinar que a requerida/agravada arque com os custos do tratamento indicado pela médica da agravante.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -